Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CADASTRO DA PARTE DEVEDORA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS IFOOD E INSTAGRAM. MEDIDAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 97876/SP ressalta a excepcionalidade da adoção de medidas atípicas na execução e a necessidade de observância da adequação e proporcionalidade, de modo a não ferir direitos fundamentais do devedor.
3. As medidas postuladas pela agravante acarretam a prescrição de sanção por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, porquanto o bloqueio da conta na plataforma iFood limitará o direito de exercer livremente o trabalho constitucionalmente assegurado à parte agravada como forma de compeli-la a cumprir a obrigação exequenda, o que não possui amparo legal.
4. Hipótese em que, ademais, o bloqueio da conta do agravado na plataforma Instagram não predispõe, necessariamente, ao adimplemento do débito excutido, sendo uma medida de coerção pessoal desprovida de eficácia e desproporcional.
5. Recurso conhecido e não provido.